Tribunal: TJMT
Processo: 1005454-35.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005454-35.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 - CNPJ: 27.047.997/0001-91 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 257582179, no R.I. no 1005454-35.2023.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- prescrição da indenização pelo não adiantamento do vale pedágio.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- prescrição
.

O prazo prescricional para a ação de cobrança de vale-pedágio pelo transportador terrestre, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de 10 anos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL No 2049760 - RS (2023/0024519-9) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 322-323, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ EDESTE COLEGIADO. INCABÍVEL RATIFICAR A PRESCRIÇÃO ANUAL, HAJA VISTA O FATODE QUE EM SITUAÇÕES COMO A PRESENTE A PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AO CASO É A DECENAL. EXAME DOS CONTRATOS DE FRETE JUNTADOS PELO AUTOR REVELAQUE A TRANSPORTADORA RÉ CONTRATOU COM O AUTOR O TRANSPORTE DA CARGA A SER REALIZADA, TENDO O DEMANDANTE DE SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS PEDÁGIOS NOPERCURSO. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE QUE OPEDÁGIO ESTÁ INCLUSO NO FRETE CONFRONTA O DISPOSTO NOART. 2o DA LEI No 10 .209/2001. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR DO VALE PEDÁGIO TENHA SIDO REPASSADO AO AUTOR. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PROVENIENTE DO ARTIGO373, II, DO CPC. ARTIGO 8o DA LEI No 10 .209/200. VERIFICADO O INADIMPLEMENTO DO PEDÁGIO, O EMBARCADOR SERÁ OBRIGADO A INDENIZAR O TRANSPORTADOR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES OVALOR DO FRETE. TENDO A PARTE AUTORA COMPROVADO OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOSTERMOS DO ART. 373, I, DO CPC, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DERESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO COM PEDÁGIO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DA MULTA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE. REPERCUSSÃO NOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 368-373, e-STJ). Nas razões de recurso especial (fls. 382-418, e-STJ), a recorrente aponta violação aos arts. 18 da Lei 11.442/07, 205 do CC, 373, I e II, do CPC, e 8o da Lei 10 .209/01. Sustenta, em síntese: a) a ocorrência de prescrição, em razão de ser aplicável o prazo ânuo, e não decenal, para pretensões decorrentes do transporte rodoviário de cargas; b) o afastamento da indenização em razão da não comprovação adequada, pelo recorrido, acerca dos pedágios; c) a possibilidade de aplicação do postulado da razoabilidade em caso de indenização fundada no art. 8o da Lei 10.209/01, não fazendo distinção entre cargas seguradas ou não. Contrarrazões às fls. 427-444, e-STJ. Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 45-454, e-STJ), admitiu-se o recurso, ascendendo os autos a esta Corte. É o relatório. Decide-se. A irresignação merece prosperar em parte. 1. De início, alega o recorrente violação aos arts. 18 da Lei 11.442/07 e 205 do CC, sustentando a ocorrência de prescrição, em razão de ser aplicável o prazo ânuo, e não decenal, para pretensões decorrentes do transporte rodoviário de cargas. Nesse ponto, o aresto recorrido (fl. 319, e-STJ):
Antecipo assistir razão ao apelante em sua pretensão de reverter o reconhecimento da prescrição. Isso porque a orientação jurisprudencial capitaneada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que em demandas que versem sobre o pagamento da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio o prazo prescricional é o decenal
. A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...]. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual é decenal o prazo prescricional da ação de reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, o que se aplica à hipótese da cobrança de multa ou indenização decorrente do art. 8o da Lei 10.209/2001. Ademais, a aplicação do art. 18 da Lei 11.442/07 diz respeito à pretensão de reparação prevista nesse mesmo diploma legal, não se admitindo interpretação extensiva à pretensão de cobrança da multa ou da indenização decorrente do art. 8o da Lei 10 .209/2001. Corroborando esse entendimento, verifica-se que a Lei 14.229/21 acrescentou parágrafo único ao aludido art. 8o, estabelecendo prazo prescricional específico, com vigência a partir da publicação. Não é demais destacar que, em recente decisão, esta Corte Superior reafirmou que a previsão do parágrafo único ao art. 8o da Lei 10.209/2001 não tem aplicação para período anterior à sua entrada em vigor (REsp n. 2 .022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, ju lgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
VALE PEDÁGIO. LEI No 10.209/2001. MULTA DEVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
SÚMULA No 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 962.901/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Alterar as conclusões da Corte de origem com relação à legitimidade ativa para a cobrança de vale-pedágio demandaria o reexame dos aspectos fáticos e probatórios dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2
. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que entende ser decenal o prazo prescricional da ação de reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

AgInt no AREsp n. 2.101.186/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022 .) [grifou-se] RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SÚMULA 83/STJ.
LEI DO VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CC/2002
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se vislumbra a alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade o fato de o tribunal ter adotado outro fundamento que não aquele defendido pela parte. 2. A revisão dos fundamentos que levaram a conclusão da Corte local, no que tange à não configuração de cerceamento de defesa ante a falta de produção de prova oral, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na instância especial, segundo o teor do enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Em relação a ação que visa à reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, é firme o entendimento deste Tribunal Superior de ser decenal o prazo prescricional, conforme o artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ. [...]
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1 .520.327/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 27/5/2016.) [grifou-se] Decisões monocráticas no mesmo sentido: AREsp 2158188/RS, Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 23/08/2022; AREsp 2108571/RS, Min. Luis Felipe Salomão, publ. 21/06/2022. Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. 2. Em seguida, alega a recorrente violação aos arts. 373, I e II, do CPC, e 8o da Lei 10.209/01, sustentando a ausência de comprovação, pelo autor, do valor total devido por cada frete realizado que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Nesse ponto, o aresto recorrido (fl. 369, e-STJ): Em relação à alegada omissão quanto à prova da existência de praças de pedágio nos trajetos contratados, melhor sorte não aguarda a embargante. Isso porque é imperioso enfatizar que, em situações como a examinada, vigora a presunção de que o transportador passou por rodovias pedagiadas no transcorrer do cumprimento do contrato, respondendo pelos custos dessa despesa. Na hipótese de utilização de rota alternativa, acaso detectada, há indício de que tal ocorre considerada justamente a não antecipação do frete. Se tanto não bastasse, a complementar o raciocínio, se, na data do transporte, ausentes praças de pedágio em operação, no trajeto, o ônus é da demandada, por consubstanciar fato extintivo do direito da parte demandante, providenciar na mais ampla dilação probatória do alegado. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, incumbe ao transportador a prova do valor total devido em cada frete realizado, bem como das praças de pedágio e do respectivo pagamento, não havendo que se falar em presunção nesse ponto. Feito isso, inverte-se o ônus probatório. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10 .209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. [...] 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). 9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 2 .022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação."(REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) No caso dos autos, a conclusão do Tribunal local, ao entender pela presunção de pagamento dos pedágios, não se coaduna com o entendimento desta Corte Superior. No entanto, não sendo permitida, neste momento, a incursão no acervo fático-probatório, faz-se necessária a devolução dos autos à instância de origem para avaliar a adequada comprovação do direito do autor. 3. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que avalie a adequada desincumbência do ônus probatório por parte do autor/recorrido, nos termos da fundamentação supra. Ficam prejudicadas as demais questões suscitadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Ministro MARCO BUZZI Relator.”
(STJ - REsp: 2049760 RS 2023/0024519-9 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 17/2/2023 - DJ 23/02/2023). Grifei.

Agora, em sede de recurso de embargos de declaração sob efeito infringente, pretende a parte Embargante a rediscussão da matéria de fato.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃOINEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA DE VÍCIO DE EXPRESSÃO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉ-QUESTIONAMENTO DE TEMA COM VISTA AO MANEJO DE RECURSO EXCEPCIONAL QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CPC, ART. 1.026, § 3o,
MULTA
ELEVADA.

1. A oposição de embargos de
declaração
para pré-questionamento de matéria com vista à admissibilidade de recurso nobre somente se justifica quando, em não se tratando de inovação na causa e nem de tema de ordem pública cognoscível até de ofício nas instâncias ordinárias, a questão não tenha sido enfrentada em julgamento de recurso conhecido; ou, se o foi, sua análise sofra por ininteligibilidade, desarmonia endógena, insuficiência ou erro material. Daí, se sequer há denúncia concreta de vício de expressão a ser sanado na decisão embargada, como ocorre no caso, de necessidade de pré-questionamento não há se cogitar. Por melhores palavras: "A exigência do pré-questionamento tem fundamentalmente a missão de impedir que seja analisada no recurso especial matéria que não tenha sido objeto de decisão prévia, vedando-se nesse recurso a análise de matéria de forma originária pelo Superior Tribunal de Justiça" (Daniel Assumpção Neves, em "Manual de Direito Processual Civil", Ed. JusPODIVM, 8a ed./2016, p. 1.613).
2. É do Superior Tribunal de Justiça esta compreensão: "O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de
embargos
de
declaração
não pode se dar exclusivamente por dever labora
l
, sendo necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o
manuseio
do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,

contradição ou erro material
"
(
STJ –
2
a
T
-
EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP
-
rei.

Min. Mauro Campbell Marques
-
DJe 12
/
5
/
2017).
Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC/15. 1. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, assentou pela impossibilidade de conhecimento do Recurso pelo óbice da Súmula 7 do STJ: "Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para aplicação da multa pelo atraso na prestação das informações aduaneiras. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: 'De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais - para cada obrigação descumprida), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela' (fl. 332, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ)". 2. O Recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. A reiteração dos argumentos já repelidos em acórdão anteriores configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, §2o, do CPC/15. Precedentes do STJ. Ante o entendimento do tema no STJ, incide, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa
.”
(STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão da Presidência do STJ. 2. Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ante a desnecessidade de reexame de fatos e provas. 3. A Súmula 98/STJ é inaplicável aos embargos de declaração que não foram opostos com intuito de prequestionamento, mas sim de rediscussão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
4. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que possuem exclusivo caráter infringencial, sem a indicação de verdadeira obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão do julgado
. 5. Agravo interno provido, tão somente para o exame da adequação da multa aplicada pelo Tribunal de origem. Mantida a negativa de provimento ao recurso especial quanto ao ponto.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO ACOLHO oS Embargos, com efeito protelatório.
b)
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
c)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

d)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
e)
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
f)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025